Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SEGURO-SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO.

I – A r. decisão transitada em julgado proferida em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual anteriormente ajuizada pela autora (processo no 2014.01.1.084279-5) referia-se a percentual de reajuste de mensalidade do seguro-saúde distinto do impugnado na presente ação, inclusive relativo à outra faixa etária, por isso não há coisa julgada, ante a diversidade de pedidos. Rejeitada a preliminar.

II – A tese fixada no julgamento do REsp 1.568.244/RJ (Tema 952) é expressa quanto à necessidade de observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais em relação aos ajustes de plano de saúde por faixa etária.

III – Os arts. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/1998, e 15, § 3o, da Lei 10.741/2003, vedam o reajuste de mensalidades de seguro-saúde de pessoas com mais de 60 anos de idade e mais de 10 anos de vínculo contratual, razão pela qual é nulo o reajuste de 89,46% previsto nas condições gerais da apólice para a faixa de etária de 60 a 69 anos de idade, mantidas as atualizações anuais segundo os parâmetros da ANS, tal como decidido pela r. sentença.

IV – A exclusão do reajuste de 89,46% na mensalidade do seguro-saúde da autora enseja o ressarcimento, de forma simples, dos valores pagos a maior.

V – Apelação desprovida.